Tribunal: TJSP
Processo: 1004654-53.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Certificado de conclusão escolar falso apresentado por servidor comissionado – Ausência de controvérsia quanto à falsidade do documento – Falsidade de conhecimento do réu – Violação ao art. 11, 'caput' da Lei de Improbidade Administrativa – Prejuízo ao Erário – Réu que se manteve no cargo e foi novamente nomeado, recebendo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Certificado de conclusão escolar falso apresentado por servidor comissionado – Ausência de controvérsia quanto à falsidade do documento – Falsidade de conhecimento do réu – Violação ao art. 11, 'caput' da Lei de Improbidade Administrativa – Prejuízo ao Erário – Réu que se manteve no cargo e foi novamente nomeado, recebendo os vencimentos do cargo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004654-53.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante JOSÉ CARLOS
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 6 de julho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 2/9
VOTO No 28.061
APELAÇÃO CÍVEL No 1004654-53.2017.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA
APELANTE: JOSÉ CARLOS ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de primeira instância: Orlando Haddad Neto
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Certificado de conclusão
escolar falso apresentado por servidor comissionado Ausência
de controvérsia quanto à falsidade do documento Falsidade de
conhecimento do réu Violação ao art. 11, 'caput' da Lei de
Improbidade Administrativa Prejuízo ao Erário Réu que se
manteve no cargo e foi novamente nomeado, recebendo os
vencimentos do cargo Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se
de
ação
civil
pública
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de JOSÉ CARLOS
ALVES DA SILVA, em razão do inquérito civil no 14.0304.0000096/2017-9,
instaurado para apurar notícia de que o réu teria falsificado certificado de
conclusão escolar para assumir o cargo comissionado de assessor parlamentar
do vereador Sidney Ferreira da Silva, uma vez que não preenchia o requisito
necessário para tanto, no tocante à comprovação do grau de escolaridade
(ensino médio completo). O requisito foi estabelecido pela Resolução no
17/2014 e a ausência de seu preenchimento resultaria na exoneração do
servidor. Afirma o Parquet que com o intuito de assegurar sua permanência
no cargo de assessor parlamentar, o réu apresentou ao órgão legislativo um
certificado escolar materialmente falso, atestando a conclusão de curso
supletivo do ensino médio no ano de 2014. A situação foi negada pela direção
da escola emitente do documento, que informou que a matrícula indicada no
histórico escolar apresentado pelo réu se referia a terceiro, além de outras
irregularidades constatadas por meio de informações obtidas junto à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 3/9
Secretaria Estadual de Educação. Sustentou que o réu exerceu referido cargo
público até agosto de 2017, ingressando nele intencionalmente de modo
fraudulento (com a apresentação de histórico escolar falso), a fim de obter
vantagem ilícita.
Aponta que a conduta do réu ao auferir vantagem
patrimonial indevida ensejou seu enriquecimento ilícito em detrimento do
erário, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa,
de modo a causar dano patrimonial e dano moral à Administração Pública.
Atribui ao réu as condutas previstas no caput dos
artigos 9o, 10 e 11 da Lei 8.429/92, devendo ser aplicadas as sanções
previstas no artigo 12 da referida norma. Requer a procedência da ação e a
condenação do réu pela prática de ato de improbidade administrativa, com as
sanções correspondentes.
A r. sentença de fls. 376/380, cujo relatório é
adotado, julgou procedente a ação para condenar o réu pela prática de ato de
improbidade na forma do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92 e lhe aplicar as
penalidades: (i) perda da função pública; (ii) suspensão dos direitos políticos
por 5 (cinco) anos; (iii) pagamento de multa civil de 10 (dez) vezes o valor da
última remuneração percebida de um mês integralmente trabalhado, a ser
apurado em fase de execução; (iv) proibição de contratar com a
Administração ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo
prazo de 03 (três) anos.
O réu interpôs o recurso de apelação de fls. 385/390
para afirmar que não praticou os atos de improbidade que lhe foram
imputados, dado que foi contratado para ocupar o cargo de assistente de base
da Câmara Municipal em 03.03.2009, quando não havia requisito necessário
de formação completa de ensino médio para o exercício da função. O réu
afirma que exerceu suas atividades até momento em
que tomou
conhecimento de que o curso de ensino médio do qual participou era, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 4/9
realidade, urdidura de terceiro, de modo que se exonerou do cargo. Assevera
que não atuou com dolo ou má-fé, e que inexistiram pagamentos ilícitos e
lesão ao erário.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do recurso (fls. 409/417).
O réu se opôs ao julgamento virtual (fls. 420/421).
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade
e regularidade (fls. 422), foi instruído com as razões da parte adversa (fls.
395/401) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se ação civil pública de reponsabilidade por
atos de improbidade administrativa interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face do réu, lotado no gabinete do vereador Sidney
Ferreira da Silva, que, por não preencher os requisitos necessários para
assunção do cargo (ensino médio completo), falsificou o certificado de
formação escolar.
Narra o Ministério Público que, em 11.12.2004, foi
promulgada a Resolução no 17/2014 (fls. 35/78), a qual estabeleceu como
requisito aos assessores lotados em gabinetes de vereadores a conclusão no
ensino médio.
O réu, então, teria apresentado o certificado de
conclusão de fls. 107/108, o qual seria irregular, portanto, fraudulento.
O réu manteve suas atividades até 02.08.2017,
quando foi exonerado ex officio (fl. 187).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 5/9
Conforme a documentação acostada aos autos,
constata-se a partir das informações da Secretaria Municipal de Educação (fl.
190) que no ano de 1996 o réu cursou o 1o Termo do Supletivo (ensino
fundamental 5a série) na E.E. “Profa Oscarlina de Araújo Oliveira” e em 2006
efetuou matrícula no Supletivo da mesma seriação na EMEB “Philomena Salvia
Zupardo” e abandonou.
No ano de 2013, o réu se matriculou no Centro
Educacional SESI/013 no curso de educação à distância, e novamente
abandonou, sem realizar nenhuma avaliação. As informações igualmente
foram confirmadas pelo SESI à fl. 202.
Em relação ao certificado objeto dos autos, o réu
afirmou ter sido vítima de trama de terceiro. Discorreu ao longo dos autos que
tomou conhecimento do curso mediante anúncio público no jornal local e que
conseguiu o certificado após realizar uma única prova no município de São
Paulo.
A
irregularidade
do
certificado
restou
bem
comprovada nos autos. Como informado pela instituição de ensino
mencionada no certificado (E.E. “Dom Bernardo Rodrigues Nogueira”), o
número de matrícula apresentado como identificador do réu se referia a outro
aluno (fls. 101/102). Ademais, outras irregularidades foram esclarecidas como
a existência de turma de suplência presencial na instituição até o ano de
1995, a incorreção da designação da escola como “EEPSG”, termo não
utilizado há mais de uma década pelo Governo Estadual, e o Diretor e o
Secretário que assinam o documento não mais desempenhavam essa função
ao tempo da emissão, ou seja, o Diretor Darci Privato exerceu função até o
ano de 1995, e a Secretária Maria Marquini Pereira Lopes, até 1994 (fls.
169/170).
No entanto, o réu afirma que não agiu com dolo ou
culpa e que inexistiu prejuízo ao erário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 6/9
Ao contrário do que alega o réu, não há direito
adquirido sobre regime jurídico, de modo que com a promulgação da
Resolução no 17/2014, o réu deveria preencher os requisitos para ser
nomeado ao cargo.
Como se verifica, o réu foi nomeado em março de
2009 pela Portaria no 32/2009 (fl. 111), em janeiro de 2014 pela Portaria no
02/2014 (fl. 109) e em outubro de 2016 pela Portaria no 53/2016 (fl. 112),
sendo que sequer poderia cogitar o desconhecimento do trâmite da nomeação
ao cargo e muito menos seus requisitos.
A sucessão de fatos e a documentação acostada aos
autos indicam que o réu possuía conhecimento da falsidade do documento,
uma vez que se deslocou para outro município para realizar prova que seria
certificada por escola de Itatiba e recebeu histórico escolar com grade
inverídica, com atribuição de nota à matéria de Educação Física, que nunca foi
cursada, fato apontado por ele próprio às fls. 310/312.
O réu ainda é casado com profissional do sistema de
educação (professora e diretora de escola), sendo inconcebível alegar
ignorância sobre a forma suspeita como o suposto certificado estava sendo
obtido, além da conveniência do momento em que estava sendo obtido, logo
quando da promulgação da Resolução no 17/2014.
A conduta do réu está compreendida pelo art. 11,
caput da Lei no 8.429/1992:
“Art.
11.
Constitui
ato
de
improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade,
e
lealdade
às
instituições,
e
notadamente (...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 7/9
A questão é apreciada por Waldo Fazzio Júnior, na
obra “Atos de Improbidade Administrativa”:
“A agressão ao conjunto de deveres impostos aos
ocupantes de posições administrativas constitui
atentado contra os princípios constitucionais da
Administração Pública (CF, art. 37, “caput”), pelos
quais o agente público deve velar (LIA, art. 4o).
Destacando honestidade, legalidade, imparcialidade
e lealdade, o legislador não cogita esgotar o elenco
das expectativas ético-funcionais que pesam sobre
os agentes públicos. Prioriza a proteção desses
valores, porque células constitutivas do que deve
ser a Administração Pública, sem perder de vista
que existe uma realidade administrativa sempre
carente de reengenharia.
A preservação desses valores serve à causa de velar
pela formatação impressa à Administração Pública,
pelas normas constitucionais.
Ainda uma vez, a Lei no 8429/92 lança mão do
advérbio
notadamente,
com
o
propósito
de
denunciar o caráter enumerativo das condutas que
descreve, como exemplares do que intentou dizer no
“caput”
do
preceptivo.
Tais
dispositivos
não
exaurem as possibilidades de agressão à probidade
administrativa. O “caput” do art. 11 é o referencial.
Exemplificando,
“prática
atos
de
improbidade
atentatórios contra os princípios da Administração
Pública o agente que administra empresa privada, e
que desempenham durante o horário de trabalho,
atividades incompatíveis com o exercício do seu
cargo”.
Claro que atributos como a honestidade e a lealdade
possuem acepção tão elástica que, em princípio,
parecem hospedar quaisquer condutas ilegais que
rompem com a regularidade da boa administração.
No entanto, como o diploma em tela focaliza a
improbidade
administrativa,
importante
é
compreendê-las, não recolhidas sob o teto da
solitária
ilegalidade.
Esta
é
indiciária
da
improbidade, mas insuficiente para sinonimizá-la,
sem
a conjunção coordenada com os demais
princípios, máxime o da moralidade.
Certamente, tanto a honestidade como a lealdade
são predicados que estão vinculados à confiança que
deve presidir, não apenas as relações internas entre
agentes públicos, mas, igualmente, as relações
externas, com a sociedade destinatária dos serviços
públicos” (Ed. Atlas 2a edição pág. 164/165).
Ademais, verifica-se que em decorrência de ter-se
utilizado do documento falso, o réu indevidamente se manteve e foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 8/9
novamente nomeado ao cargo de assistente, e recebeu os vencimentos do
cargo, o que causou prejuízo ao erário.
Em casos semelhantes se pronunciou este E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - APRESENTAÇÃO
DE
DIPLOMA
FALSO
POR
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

Não
há
controvérsia
acerca
da
falsidade do documento apresentado Ainda que o
grau
de
escolaridade
do
réu
originalmente
autorizasse seu ingresso no cargo por ele ocupado,
tal fato não afasta a circunstância de que o réu, ao
protocolar documento falso junto à Administração,
praticou ato de improbidade administrativa - Ação
julgada parcialmente procedente
Restituição de
valores recebidos indevidamente - Posse e exercício
de cargo de professor mediante a apresentação de
diploma falsificado - Fraude comprovada - Má-fé -
Ressarcimento devido - Precedentes -- Violação à
norma tutelada pelo art. 11, "caput" e inc. V, da Lei
de Improbidade Administrativa
Aplicação dos
instrumentos de sanção cabíveis, mediante processo
de individualização da pena respeito aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade - Ratificação
dos fundamentos da sentença, nos termos do art.
252 do RITJSP, em seu mérito Reforma parcial da
sentença em relação às sanções impostas - Recurso
não provido, com observação.” (Apelação Cível
1002770-19.2015.8.26.0229; Des. Rel. Ponte Neto;
8a Câmara de Direito Público; j. 04/07/2018)
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Apresentação
de diploma falso por servidora pública municipal
(Professora Adjunta) Preliminares de nulidade de
citação e de cerceamento de defesa afastadas, nos
termos, respectivamente, dos artigos 214, § 1o, e
130 do CPC/73
No mérito, não há controvérsia
acerca da falsidade do documento apresentado

Ainda que o grau de escolaridade da ré (habilitação
em
magistério)
originalmente
autorizasse
seu
ingresso no cargo por ela ocupado, tal fato não
afasta a circunstância de que a ré, ao protocolar
documento falso junto à Administração, praticou ato
de improbidade administrativa
Lei Municipal no
991/02
que,
ao
entrar
em
vigor, alterou os
requisitos mínimos de escolaridade dos profissionais
de educação de Caraguatatuba Situação funcional
da ré que estava diretamente vinculada à sua falsa
titulação, que resultara em indevidas atribuição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004654-53.2017.8.26.0281 - Itatiba - VOTO No 28061 9/9
função comissionada e progressão funcional

Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
1000419-28.2014.8.26.0126;
Des.
Rel. Aliende
Ribeiro;
11a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Público; j. 27/02/2018)
“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
FRAUDE
EM
CONCURSO
PÚBLICO
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIFICADO
DE
ESCOLARIDADE FALSIFICADO PELOS CANDIDATOS E
AGENTES
PÚBLICOS
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA CONFIGURAÇÃO. 1. Prescrição
reconhecida em primeiro grau afastada. 2. Lapso
temporal que começou a fluir somente a partir da
ciência
do
fato
ilícito
pelo
Ministério
Público
Estadual. 3. No mérito, Agentes Públicos que
praticaram conduta ilegal, consistente na utilização
de certificados de escolaridade falsificados perante
a Câmara Municipal de Cajamar, destinados ao
aperfeiçoamento do provimento do cargo de Técnico
Legislativo I. 4. Ilícito praticado pelos réus que
configura ato de improbidade administrativa, nos
termos do artigo 11, inciso V, da Lei Federal no
8.429/92. 5. Sentença que reconheceu a ocorrência
de
prescrição
reformada.
6.
Ação
julgada
parcialmente procedente, sem a fixação de ônus
sucumbenciais
em
favor
do
Ministério
Público
Estadual.
7.
Recursos oficial e de apelação parcialmente providos.” (Apelação Cível
0003156-85.2008.8.26.0108;
Des.
Rel. Francisco
Bianco;
5a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
26/08/2013)
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do réu.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora